Tribunal: TJDFT
Processo: 0002472-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA DOLOSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Diante da prescrição da pretensão punitiva estatal do crime previsto no artigo 195 do Código Penal Militar (abandono de posto), desponta ausente o interesse recursal do pleito absolutório vindicado pela Defesa em relação ao referido delito.
2. A utilização de falso atestado médico oriundo da rede pública de saúde para fins de justificar ausência prematura do serviço junto à Administração Militar caracteriza o crime de uso de documento público ideologicamente falso, previsto no artigo 315, c/c o artigo 312, ambos do Código Penal Militar.
3. In casu, demonstrado pelo arcabouço probatório colacionado aos autos que o médico signatário do atestado médico apresentado não estava escalado ou participou de plantão durante o período em que o acusado supostamente compareceu ao hospital para buscar atendimento de urgência, avulta evidenciada a prática da infração penal alardeada na inicial acusatória.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 315 c/c o artigo 312 (uso de documento público ideologicamente falso), ambos do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.